Tribunal: TJDFT
Processo: 0701443-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701443-21.2020.8.07.0018 RECORRENTE: LUIZ ALBERTO CHAVES RECORRIDO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR EX OFFICIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. 1. A ausência dos pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração configura irregularidade formal e impede a interrupção do prazo para interposição de outros recursos. Assim, considerado o prazo da disponibilização da sentença originária, a apelação interposta pelo autor encontra-se intempestiva. 2. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 3. A existência do débito e validade da cobrança prejudica a concessão de danos morais, já que o protesto da dívida foi devido. 4. Recurso do autor não conhecido. Recurso da ré conhecido e provido. O recorrente assevera ser necessária a decretação de nulidade do acórdão com o consequente retorno dos autos ao relator para a análise do mérito da apelação, tendo em vista que restou demonstrado que a apelação foi interposta dentro do prazo legal, não havendo que se falar em intempestividade recursal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam expedidas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44215. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/07/2020). No mesmo sentido é p AgInt no AREsp 1761558/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido o REsp 1853462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020* Igualmente, não deve ser admitido o apelo quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada, no exame do Recurso Especial, pela alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 932.880/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016”.(AgInt nos EDcl no REsp 1882281/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023